Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Execução Penal. Progressão de regime. Perda do objeto.
Sobrevindo decisão na qual deferida a progressão de regime ao agravante, o agravo em execução no qual se pretendia a progressão para o regime aberto perde o objeto, tornando-se prejudicado. Agravo em execução julgado prejudicado.